Tribunal: TJDFT
Processo: 0729834-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada.
3. No caso sob análise, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido.